Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700727-77.2023.8.07.0021 RECORRENTE: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO RECORRIDO: JULIANA MULLER REIS JORGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDOS JÁ APRECIADOS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADOÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. SÚMULA 377/STF. INAPLICABILIDADE. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM DO CASAL. DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA NA PERMANÊNCIA DA COPROPRIEDADE. DIREITO À EXTINÇÃO. ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO. TERRENO SEM EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA EXERCER ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a comprovação do recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a concessão da justiça gratuita (AgRg no AREsp 532.790/MG, 3a Turma, DJe 02/02/2015). 1.1. Caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do pleito. 2. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2.1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Pedidos já apreciados. 3. O regime de separação convencional de bens é corolário do direito fundamental à liberdade inserto no art. 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, decorrendo de convenção estipulada pelo casal que irá se unir pelo enlace matrimonial, conforme disposto no artigo art. 1.639, caput, do Código Civil. 4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade do verbete da Súmula n. 377 da Corte Suprema restringe-se ao regime de separação obrigatória de bens, não incidindo nas hipóteses de separação convencional. 5. A despeito da não aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal ao regime da separação convencional de bens, a doutrina e a jurisprudência admitem a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob a separação convencional, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Precedentes. 6. Demonstrada a existência de contribuição financeira da apelante, deve ser reconhecido o condomínio instituído sobre o imóvel e a copropriedade da parte autora deve ser apurada na proporção do correspondente desembolso comprovado. 7. Em virtude do caráter conflituoso da relação existente entre as partes, presumível a partir do próprio ajuizamento do processo, uma vez que não há concordância na permanência da copropriedade, constitui direito potestativo da recorrente requerer a extinção do condomínio a fim de desfazer a propriedade comum do imóvel, nos termos dos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil. 8. É viável, a qualquer tempo, a celebração de acordo entre as partes para que a extinção da copropriedade ocorra da melhor maneira que lhes aprouver, incluindo a solução de adjudicação do bem a uma das partes ou, diante da impossibilidade, a venda para repartição do preço, respeitado o direito de preferência. 9. O direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem. 9.1. Somente após formado condomínio sobre imóvel indiviso, o condômino que usufruir com exclusividade do bem passa a ter a obrigação de indenizar o outro compossuidor ou cotitular pela fruição da coisa comum. 9.2. Constatado que o imóvel adquirido pelas partes se trata de uma gleba de terreno desocupada e sem edificações, não se mostra razoável a fixação de aluguéis a título de fruição, uma vez que não há indícios de que a recorrente esteja impedida de exercer os atributos inerentes à copropriedade. 10. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade de pedidos formulados e atendidos constitui o parâmetro para a distribuição da sucumbência, de modo que devem ser reformulados os percentuais arbitrados. Precedentes. 11. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.642, inciso V e 1.687, ambos do Código Civil, asseverando inexistir autorização legal para o reconhecimento de condomínio sobre bem adquirido na constância de casamento celebrado sob o regime de separação convencional de bens. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo; c) artigo 1.206, §2o do CPC, porquanto inexistente caráter protelatório nos primeiros e únicos embargos de declaração opostos com finalidade única de ver sanada omissões e prequestionar matéria relevante. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 1.642, inciso V e 1.687, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012